Tribunal: TJDFT
Processo: 0728317-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728317-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAP BRASIL LTDA AGRAVADO: TCR DISTRIBUICAO S/A, TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, TOTALPECAS REFRIGERACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SAP BRASIL LTDA (requerida), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0723226-52.2022.8.07.0001, na qual deferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravados. Inconformada, a parte requerida recorre. Aduz que, na origem, os Agravados ajuizaram demanda indenizatória contra SAP e EngineBR em que pretendem a condenação solidária e objetiva das empresas (i) a restituir valores contratuais pagos à EngineBR no valor de R$ 1.310.381,00; (ii) a restituir valores gastos diretamente com a implementação de software pela EngineBR no valor de R$ 2.229.000,00; (iii) ao pagamento de indenização por danos emergentes e lucros cessantes no valor R$ 111.429.955,78; e (iv) ao pagamento de indenização a título de perda de uma chance no valor de R$ 5.680.000,00. Assevera que os recorridos, apesar de intimados a comprovar a alegada hipossuficiência, não o fizeram, mas mesmo assim Sua Excelência deferiu o pedido de gratuidade de justiça. Defendem a tese de que os elementos coligidos afastam a hipótese de beneficiar os recorridos com a gratuidade de justiça. Liminarmente requer o efeito suspensivo, suspendendo-se a r. decisão agravada que concedeu os benefícios da justiça gratuita aos Agravados. É o breve relatório. DECIDO. Pedindo as mais respeitosas vênias ao agravante, mas a impugnação ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça não é matéria sujeita ao agravo de instrumento, pois, de acordo com o art. 1.015, V, do CPC, só seria em caso de “rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”, o que não é a hipótese dos autos. Confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; (...)” Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA DEFERIDO NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. 1. O agravo de instrumento tem por objeto a revogação de gratuidade de justiça concedida na origem. 2. O artigo 1.015, do Código de Processo Civil, inciso V, prevê o cabimento de agravo de instrumento da decisão de rejeição do pedido e de acolhimento do pedido de revogação da gratuidade. Portanto, contra a decisão que defere a gratuidade não cabe agravo de instrumento, mas pedido de revogação dirigido ao juízo de origem. 3. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1408188, 07303789120218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO. AÇÃO DE SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO PATERNO PARA MATRÍCULA ESCOLAR. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. 1. Não cabe agravo da decisão que defere o pedido de gratuidade de justiça (art. 100 do CPC). Deveras, cabe agravo contra a decisão que versar sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação (art. 1.015, V, do CPC), não estando incluído nesse rol a hipótese de deferimento do benefício, porque, para isso, a via adequada é a impugnação, a ser manejada diretamente no juízo onde fora deferido o pedido, não cabendo recurso desde logo, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal. 2. No caso, o agravante insurge-se da tutela de urgência deferida, conferindo à agravada o suprimento do consentimento paterno para matrícula escolar do filho, cuja guarda é compartilhada com lar de referência o materno, conforme acordo judicial. 2.1. Diante da falta de entendimento entre os pais sobre a mudança de escola do menor, a solução deve guiar-se pelo princípio do melhor interesse da criança. A definição de um lar de referência atrai a fixação do lugar das atividades da criança o mais próximo possível de sua residência habitual, a fim de não prejudicar o infante com os constantes deslocamentos de longas distâncias para frequentar a escola, por exemplo. Daí, escorreita a decisão combatida ao autorizar a matrícula do menor em escola próxima de sua residência, a qual, inclusive pode atender às necessidades especiais da criança diagnosticada com TEA (transtorno do aspecto autista). 3. Agravo conhecido em parte e, nesta extensão, não provido. (Acórdão 1420478, 07353942620218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 23/5/2022.) (Destacou-se) Logo, chega-se a conclusão de que o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. De acordo com o art. 932, III do CPC, incumbe ao relator não conhecer recurso manifestamente inadmissível, como na hipótese destes autos. Isso posto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator